Tribunal: TJDFT
Processo: 0724350-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. CRIMES AUTÔNOMOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se aplica o princípio da consunção quando o delito de porte ilegal de arma de fogo foi praticado em contexto fático diverso do delito de disparo de arma de fogo em via pública, sendo tais crimes autônomos no caso concreto.
2. Recurso conhecido e desprovido.